Tribunal: TJDFT
Processo: 0738127-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738127-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: P.L.F.W.G. Agravado: Centro Educacional D’Paula EIRELI - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por P.L.F.W.G. contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0732624-86.2023.8.07.0001, assim redigida: “Vistos, etc. PATRICK LUIZ FICHTNER WRIGHT GOMES opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que houve erro material na decisão de ID no 169125120. Afirma que a referida decisão desconsiderou o fato de que a tutela foi deferida no plantão judicial, possibilitando a conclusão do ensino médio e posterior matrícula no curso superior pelo Autor, razão pela qual o feito deve ser extinto por fato consumado. Decido. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1022 do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Sem razão o Embargante. No caso dos autos, a decisão de ID no 154545333 não possui qualquer erro material, uma vez que a decisão proferida no AGI no 0733146-19.2023.8.07.0000 indeferiu o pedido de antecipação da tutela e também faz-se mister aguardar o trânsito em julgado do acórdão que julgou o IRDR, a fim de se evitar decisões conflitantes. Não existe fato consumado. A decisão que autorizou a fazer o exame era provisória e ainda foi revogada pelo Juízo natural. Simplesmente não foi autorizada a realização do exame, e ainda que já tenha sido feito não tem fundamento legal e não vincula o resultado do processo. Além disso, os embargos declaratórios não se destinam a reforma da decisão embargada, que deve ser manejada por meio de recurso próprio. Ademais, os embargos de declaração não servem como instrumento ao mero inconformismo da parte. Dispositivo Posto isso, nego provimento aos presentes embargos declaratórios. No mais, tendo em vista que a decisão que concedeu a liminar foi revogada, comunique-se o Réu para adotar as providências necessárias à anulação do certificado de conclusão do ensino médio expedido. Após, retornem os autos à suspensão.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 51163127), em síntese, que o Eminente Desembargador Sérgio Rocha, durante o regime do plantão judicial, deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado por meio de agravo de instrumento anterior (no 073314619.2023.8.07.0000), mas essa tutela provisória foi revogada por meio de decisão posterior da lavra deste Relator. Argumenta que, nesse ínterim, obteve êxito no implemento dos efeitos práticos oriundos da decisão proferida durante o plantão judicial. Assim, narra que foi matriculado e aprovado no denominado curso supletivo (EJA), oferecido pela recorrida, com a posterior matrícula no curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo do UniCeub. Também afirma que está a frequentar as aulas regulares do curso de graduação referido, o que denota a consolidação de fato da situação jurídica em questão, bem como que irá atingir a idade de 18 (dezoito) anos em aproximadamente 6 (seis) meses e, em tese, isso seria suficiente para a superação da controvérsia. Nesse contexto verbera que a decisão impugnada violou o princípio do contraditório, além de ter desrespeitado os limites do pedido da demanda originária. Além disso, aduz que o curso do processo de origem não deve fixar suspenso até o julgamento do tema no 1127 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que a decisão impugnada deixe de produzir efeitos imediatos, bem como o subsequente provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida para que seja retomado o curso do processo de origem e mantida a validade do certificado de conclusão do ensino médio expedido pela recorrida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 51163143 e Id. 51163144). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a validade do certificado de conclusão de ensino médio, em nome do recorrente, expedido pela entidade recorrida. A solução da questão jurídica descrita exige o prévio esclarecimento e concatenamento lógico, ao curso do tempo, dos eventos fáticos relacionados ao processo de origem. O demandante, ora recorrente, propôs demanda, cuja causa de pedir diz respeito à possibilidade de matrícula em curso supletivo (EJA), com a finalidade de adiantamento da conclusão do ensino médio, antes de completar 18 (dezoito) anos de idade. Na ocasião formulou o seguinte pedido (Id. 167800975, fl. 14): a) a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, para que seja determinado ao CENTRO EDUCACIONAL D ́ PAULA que, independentemente do requisito etário, matricule e aplique imediatamente ao Requerente os exames para conclusão de ensino médio em tempo hábil, e havendo aprovação, seja expedido o certificado de conclusão ou declaração equivalente, de forma a efetivar a matrícula na faculdade até o dia 18/08/2023; b) seja a Requerida citada para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal, sob pena de revelia; c) ao final, seja confirmada a tutela de urgência, para que seja autorizada a matrícula do Requerente na instituição de ensino CENTRO EDUCACIONAL D ́ PAULA, possibilitando que realize as provas necessárias para aquisição do certificado de conclusão do ensino médio;” O Juízo singular indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela (Id. 167983763 dos autos do processo de origem). Assim, o recorrente interpôs agravo de instrumento (no 0733146-19.2023.8.07.0000) contra a aludida decisão, tendo sido deferido o requerimento de antecipação da tutela recursal pelo Eminente Desembargador Sérgio Rocha, aos 12 de agosto de 2023, durante o regime do plantão judicial, nos seguintes termos: “Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à agravada que promova imediatamente a matrícula do agravante e o submeta à avaliação de conclusão do ensino médio, na modalidade acelerada, e, em caso de sua aprovação, seja-lhe expedido o respectivo certificado de conclusão.” Aos 14 de agosto de 2023, o recorrente foi matriculado no curso supletivo (EJA), oferecido pela recorrida, de acordo com o instrumento negocial referido no Id. 51163131, fls. 1-2. No entanto, aos 15 de agosto do presente ano sobreveio decisão proferida por este Relator, que revogou a decisão liminar anteriormente deferida pelo Eminente Desembargador plantonista. Ainda nessa mesma data o recorrente obteve a expedição do certificado de conclusão do ensino médio (Id. 51163132, fls. 1-2). Nesse contexto, o Juízo singular proferiu, no dia 1o de setembro de 2023, a decisão ora impugnada, por meio da qual declarou a nulidade do mencionado certificado de conclusão do ensino médio e determinou a suspensão do curso do processo de origem, com fundamento na afetação da questão de fundo pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (tema no 1127). No que diz respeito ao tema no 1127, o Colendo Superior Tribunal de Justiça determinou, no acórdão de afetação à sistemática dos recursos repetitivos, a “suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recursos especiais interpostos nos tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ” (ProAfR no Recurso Especial no 1.945.879-CE, Rel. Min. Og Fernandes). Assim, é possível observar que o presente caso não está abrangido pela ordem emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que não houve, e nem poderia ter havido, a interposição de recurso especial. Logo, não há impedimento para a retomada do curso regular do processo de origem. Apesar do entendimento que vem sendo adotado por este Relator, não pode ser desconsiderada a peculiaridade de que a questão de fundo ainda tem sido objeto de controvérsia, mesmo após o julgamento do IRDR no 13 por este Egrégio Tribunal de Justiça. Por isso, aliás, a questão será objeto de deliberação, como já mencionado, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. A despeito da controvérsia jurídica descrita, a situação fática em exame é peculiar e deve ser examinada de acordo com a suas nuances. Isso porque, convém ressaltar, o recorrente obteve o proveito prático pretendido, que resultou na matrícula no curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo, antes da revogação da aludida decisão liminar proferida. Diante desse cenário o curso da vida do recorrente, com destaque para as atividades de educação e aprendizagem, não deve ficar suscetível à precariedade da produção de efeitos decorrentes das tutelas provisórias. A prerrogativa de acesso à educação e ao ensino, em verdade, consiste em direito fundamental garantido pelo Texto Constitucional (artigos 6o e 205) e deve ser tutelada de modo cuidadoso e consciencioso pelo Poder Judiciário, de modo a não trazer prejuízos ao desenvolvimento acadêmico e intelectual do discente. A cautela exigida na tutela desse direito fundamental deve ser promovida, sobretudo, de acordo com os princípios da segurança jurídica da razoabilidade, com a preservação, ainda que momentânea, das expectativas geradas em favor do aprendiz. É necessário, ainda, levar em consideração e sopesar, no caso concreto, quais as consequências práticas das decisões judiciais proferidas a respeito da demanda, em respeito ao art. 20 da LINDB. Assim, os efeitos práticos que devem prevalecer, ao menos no presente momento, devem ser orientados no sentido de evitar a geração de prejuízo irreversível à trajetória acadêmica do recorrente. Por essa razão a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente está demonstrada, tendo em vista que o recorrente está matriculado como aluno de graduação em ensino superior, frequenta regularmente as aulas e já efetuou o pagamento das primeiras mensalidades. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção da produção de efeitos pela decisão impugnada tem o potencial de causar dano irreversível à aprendizagem e ao desenvolvimento da carreira profissional pretendida pelo recorrente. Feitas essas defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a produção de efeitos pela decisão impugnada e, assim, assegurar a manutenção da frequência regular do recorrente no curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo do UniCeub, desde que satisfeitas as demais condições contratuais impostas pela instituição de ensino, tais como o pagamento regular das mensalidades. Além disso, por razões de congruência sistêmica, suspendo os efeitos da última decisão liminar proferida (Id. 50042065) no agravo de instrumento no 0733146-19.2023.8.07.0000, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema dos dois recursos. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. II, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. À zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que promova a juntada da presente decisão aos autos do agravo de instrumento no 0733146-19.2023.8.07.0000. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator